Tribunal: TJDFT
Processo: 0721417-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721417-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JANINE DIAS DE SOUSA PACIENTE: WEMERSON BARBOSA DE MIRANDA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JANINE DIAS DE SOUSA, advogada constituída, com OAB/DF no 71.661, em favor de WEMERSON BARBOSA DE MIRANDA, preso desde 30/11/2022, pela suposta prática do delito de homicídio, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Planaltina/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (fls. 12/13). Alega a impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente está preso há 184 (cento e oitenta e quatro) dias sem que a instrução criminal tenha se iniciado, em afronta à Instrução no 01, deste Tribunal de Justiça. Esclarece que o paciente “foi preso no dia 29 de novembro de 2022 no Estado do Piauí, recambiado para o Distrito Federal somente em 25 de abril de 2023”. Acrescenta que “o r. Magistrado, deixou de considerar importantes requisitos que demonstram a desnecessidade da prisão preventiva, bem como sua manutenção”, notadamente diante da ausência de prova da materialidade e indícios de autoria. Pontua que “o Paciente não fugiu para outro estado, já que estava em seu Estado de origem, lugar onde nasceu e cresceu, portanto, se de fato desejasse fugir, jamais estaria em um estado provável de ser encontrado”. Além disso, declara que o paciente não sabia que estava sendo processado. Afirma haver violação aos princípios da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana, em especial quando o paciente é primário e possui endereço fixo. Por fim, sustenta que o decreto prisional não foi revisto dentro do prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco qualquer outro documento a demonstrar a dinâmica fática e processual a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever da impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 215058 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022); I - Esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus. II - No caso, a defesa olvidou a juntada aos autos de cópia da r. decisão que decretou a prisão preventiva do agravante, impossibilitando a apreciação da alegada ausência de fundamentação do decreto prisional. (AgRg no HC n. 732.774/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante. 2. A verificação da ausência de fundamentos suficientes para a prisão preventiva depende da juntada aos autos de cópia integral da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e da que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, do contrário inviável o exame de mérito. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1435285, 07172887920228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 1 de junho de 2023 15:30:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora